Tribunal: STF
Processo: ARE 1385763
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Piauí contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Aponta violação aos arts. 2º, 37, XXI, e 175 da Constituição Federal.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    REPERCUSSÃO GERAL: Em cumprimento ao § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, eis que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, nos moldes definidos pelo art. 1.035, § 1º, do CPC. 



    A repercussão geral do presente feito é clara, na medida da possibilidade de que a decisão recorrida orienta a jurisprudência do Egrégio TJ-PI e firme decisões em uma multiplicidade incalculável de ações dessa natureza, que tramitam perante aquela Corte, em quantitativos que podem ocasionar evidente magnitude econômica, social e financeira, com repercussões significativas para o patrimônio público. 



    Trata-se, portanto, de recurso cabível também quanto ao critério da repercussão geral. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator